Tribunal: STF
Processo: HC 268950
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Marcos de Araujo Amador contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 1.014.752/SP (doc. 3).
 
Consta de documento encartado a estes autos que “[...] o paciente foi condenado às penas de 14 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão no regime inicial fechado e de pagamento de 52 dias-multa, como incurso nas sanções do art. 157, §§ 2º [roubo majorado], II, e 2º-A, I [emprego de arma de fogo], do Código Penal” (doc. 4, p. 1).
 
Neste writ, a impetrante sustenta, em síntese, que:
 
O Paciente foi denunciado como incurso do artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, parágrafo 2º-A, inciso I, por duas vezes, na forma do artigo 70, c.c. o artigo 61, inciso II, “j”, todos do Código Penal. O processo seguiu seus limites normais, culminando com a r. sentença de fls. 318/323, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal Central da Capital, que julgou IMPROCEDENTE a ação penal e ABSOLVEU o réu MARCOS DE ARAUJO AMADOR. Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, ocasião em que a 6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento ao apelo do órgão acusador para condenar o Revisionando à pena de vinte (20) anos, um (1) mês e vinte e sete (27) dias de reclusão, com multa de oitenta (80) diárias unidade das pecuniárias no piso, estipulado o regime inicial fechado diante das corporais, dando-os como incursos no artigo 157, § 2º, inciso II, § 2º A, inciso I, por duas vezes, na forma do artigo 70, combinado com o artigo 61, II, ‘j’, todos do Código Penal. O v. acórdão transitou em julgado no dia 18/06/2024, conforme certidão em anexo (DOC. 01).
Ocorre que a sentença condenatória foi flagrantemente contrária ao texto expresso da lei (art. 155 e 386, VII, ambos do CPP), bem como à evidência dos autos, conforme será demonstrado. Diante disso, o paciente apresentou Revisão Criminal, nos termos do artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, contudo a autoridade coatora indeferiu a revisão criminal e, de ofício, concedeu habeas corpus em favor do peticionário, para reduzir as penas a ele impostas a catorze anos, um mês e dez dias de reclusão e 52 dias-multa, no valor unitário mínimo, mantido o mais. Após, impetrou-se habeas corpus perante o STJ, contudo não obteve êxito. É por esta razão que se socorre a esta Suprema Corte, uma vez que há ilegalidade para ser sanada e que interfere diretamente no direito de locomoção do Paciente, que se encontra ameaçado. (doc. 1, pp. 2-3).
 
Ao final, requer:
 
a) A concessão da medida liminar para suspender os efeitos da condenação até o julgamento de mérito do presente writ; b) No MÉRITO, após as informações a serem prestadas pela autoridade coatora, seja concedida a ordem para que que seja o Paciente ABSOLVIDO da imputação pela qual foi indevidamente condenado, conforme preconiza o art. 386, VII, do Código de Processo Penal; c) Caso não seja conhecido o pedido de habeas corpus, que então seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 647-A e §único e 654, § 2º). (doc. 1, pp. 17-18).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:
 
Ementa PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A condenação do paciente foi fundamentada em robusto conjunto probatório, inviabilizando sua revisão na via estreita do habeas corpus ante a impossibilidade de revolvimento de fatos e provas. 2. Agravo regimental improvido. (doc. 3, p. 1 – grifei).
 
O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal também é firme no sentido de que a análise da pretendida absolvição, consideradas todas as questões apresentadas nesta impetração, demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é irrealizável na ação constitucional do habeas corpus.
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente foi condenado a 4 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 915 dias-multa, no valor mínimo, como incurso no art. 35, da Lei 11.343/2006. II. Questão em discussão 2. Pretendida absolvição. III. Razões de decidir 3. A análise da pretendida absolvição demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na ação constitucional do habeas corpus. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 255.113 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22/5/2025 – grifei).
 
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 265.404 AgR/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 12/2/2026 – grifei).
 
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 2 de março de 2026.
 
 
Ministro Cristiano Zanin
Relator